Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA, ETAPA DE ALIMENTAÇÃO E COMPLEMENTO DE SOLDO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgador não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recaírem sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito (art. 370 e parágrafo único do CPC). Não há utilidade na produção da prova requerida pelo apelante (pedido para juntada de cópia do ato administrativo que determina a inclusão do auxílio-invalidez no cálculo do décimo terceiro salário); nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido, destacando-se que o apelante pleiteia o cômputo do auxílio-moradia, da etapa de alimentação e do complemento de soldo na base de cálculo da gratificação natalina, parcelas de natureza diversa do auxílio-invalidez.
2. Nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, CPC, não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não viola o dever de fundamentação previsto em referido dispositivo legal o fato de o julgador monocrático não ter se manifestado acerca da alegação atinente aos efeitos patrimoniais de mandado de segurança cuja ordem foi denegada.
3. “2. Os auxílio-alimentação e auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de parcelas destacadas como direito pecuniário de caráter indenizatório, nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei no. 10.486/2002, e se destinam a custear gastos específicos do militar, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei no. 10.486/2002. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no. 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional natalino” (Acórdão 1654989, 07017743220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. “( ) 4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo. 5. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina” (Acórdão 1431149, 07099962320218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.